Tribunal: STF
Processo: Rcl 84852
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 1.019.650/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal.



    Consta dos autos que o beneficiário, Jorge Abel Alves da Silva Ribeiro, cumpre pena de 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro qualificada, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte de arma de fogo com numeração suprimida (eDOC 1, p. 3).



    Afirma que, ao analisar o pedido de progressão de regime de cumprimento de pena, o TJSP, reformando decisão do Juízo da Execução, determinou, de forma fundamentada, a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (eDOC 2, p. 35-43).



    Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 1.019.650/SP perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida de ofício e monocraticamente pela autoridade reclamada para obstar a exigência do referido exame (eDOC 3, p. 26).



    A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame baseou-se em fundamentação inidônea, porquanto fundada na gravidade dos delitos praticados e na longa pena a cumprir, sem menção a fatos concretos ocorridos no curso da execução penal (eDOC 3, p. 22).



    O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que a decisão do Tribunal de Justiça paulista estava devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça restringir os motivos passíveis de justificar a avaliação técnica, sob pena de esvaziar a eficácia do enunciado vinculante (eDOC 1, p. 4-5).



    Requer “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (eDOC 1, p. 11).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A presente reclamação merece ser julgada procedente.



    A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    No caso concreto, o TJSP, ao dar provimento ao agravo em execução do Ministério Público para determinar a realização do exame criminológico, o fez com base nos seguintes fundamentos:



    “In casu, trata-se de sentenciado em cumprimento de longas penas impostas em razão da prática de crimes graves, gravíssimos, inclusive de delito hediondo cometido mediante emprego de grave ameaça ou violência dirigida contra a pessoa extorsão mediante sequestro qualificada , além de porte ilegal de arma de fogo e porte de arma de fogo com numeração suprimida, infrações penais que, indubitavelmente, colocam em desassossego a sociedade. A cautela e a prudência devem nortear as decisões que eventualmente concedam progressão a esta espécie de condenado. Em síntese, não se encontra suficientemente esclarecida nos autos a capacitação, em si, do sentenciado, ou seu merecimento, para obtenção do benefício. 



    Tratando-se da prática de delitos graves, gravíssimos, com penas altas a descontar até 21.ago.2035, f. 10 , toda prudência será necessária para colocar-se o cidadão no regime intermediário.



    Quando se trata de progressão prisional, mister que se avalie a real e efetiva possibilidade de o sentenciado vir a se adaptar a um novo regime. Sem essa certeza possível, dificultosa a adoção de entendimento no sentido do perfilhado pela origem, respeitosamente. Assim e se não há meios de se aquilatar, com segurança necessária, o amadurecimento do preso para a progressão, inoportuno será o decreto desta. 



    Por tais motivos, eventual atestado de bom comportamento carcerário (f. 15), por si só, não é suficiente para aferição da condição subjetiva do preso para a concessão da progressão pretendida, já que, no sistema atual, é apenas uma das diversas condições exigidas para tanto.” (eDOC 2, p. 42-43)



    Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paulista, ao determinar a realização do exame, fundamentou sua necessidade de forma clara e com base em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.



    Foram expressamente sopesados a gravidade concreta dos delitos, que envolvem extorsão mediante sequestro qualificada – crime hediondo praticado com grave ameaça à pessoa –, e, notadamente, a longa pena a cumprir, com término previsto apenas para o ano de 2035.



    Tais circunstâncias, em conjunto, lançam dúvidas razoáveis sobre a efetiva assimilação da terapêutica penal e o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão a regime de cumprimento de pena mais brando, que confere maior acesso às ruas e ao convívio social.



    A autoridade reclamada, contudo, ao conceder a ordem no Habeas Corpus nº 1.019.650/SP, afastou a exigência do referido exame, ao argumento de que “a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir não justificam a negativa da progressão de regime, de modo que o indeferimento somente poderá se basear em fatos ocorridos no curso da própria execução, o que não foi demonstrado pelo acórdão impugnado” (eDOC 3, p. 22).



    Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a idoneidade dos fundamentos concretos apresentados pelo Tribunal de Justiça e restringir indevidamente o âmbito do livre convencimento motivado do Juízo da Execução, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 e dissentiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da determinação do exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.



    Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso análogo:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71327 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 09/12/2024, DJe 13/12/2024).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.019.650/SP e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou a realização do exame criminológico como condição para a análise da progressão de regime do beneficiário (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se. 



    Comunique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente